Tribunal: TJMT
Processo: 1032405-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032405-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE DANTAS DA SILVA FILHO - CPF: 679.460.204-06 (AGRAVANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 01.880.057/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração. Período em liberdade entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena. Ausência de restrição efetiva da liberdade. Impossibilidade de dedução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a última prisão como data-base para o cálculo de benefícios, em condenação de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por estupro de vulnerável, visando o cômputo do período compreendido entre o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da reprimenda como tempo de pena cumprido.

II. Questão em discussão

O período em que o reeducando permaneceu em liberdade, entre o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da pena, pode ser computado como tempo de pena cumprida, diante da alegação de inércia do Estado em efetivar a execução.

III. Razões de decidir

1. O art. 42 do CP limita as hipóteses de detração penal ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação em estabelecimento específico.

2. O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“não houve imposição de medidas aptas a restringir efetivamente o direito de ir e vir do paciente no período em questão, motivo porque se faz inviável a detração pleiteada”
(AgRg no HC no 940155 RN 2024/0320048-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.10.2024).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Afigura-se improcedente a consideração do período em que o reeducando permaneceu em liberdade como tempo de pena cumprida.

2. A data-base para o cálculo de benefícios na execução penal corresponde à data da última prisão, decorrente da condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 940155/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AgExPe no 1017379-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1032405-21.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

AGRAVANTE (S): JOSÉ DANTAS DA SILVA FILHO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOSÉ DANTAS DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de execução penal (SEEU no 2000067-89.2021.8.11.0008), que fixou a data da última prisão [6.10.2024] como marco inicial para o cálculo de novos benefícios, em condenação por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
-
art. 217-A do CP
(ID 315873875)
.

O agravante sustenta que
“não se pode prejudicar o sentenciado pela inércia do Estado em dar cumprimento à sentença penal condenatória”.

Pede provimento para que seja considerado
o período entre a data do trânsito em julgado da ação penal [11.2.2019] e o início do cumprimento da reprimenda [6.10.2024], como pena cumprida
(ID 315873874).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento
(ID 315873873).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
.

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não há, no texto legal, autorização para abater períodos em que o condenado permaneceu solto, ainda que sob condições ou à espera de captura”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 318709381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o agravante requereu o cômputo do período entre a data do trânsito em julgado da ação penal [11.2.2019] e o início do cumprimento da reprimenda [6.10.2024] como pena cumprida, pelo argumento de
“inércia estatal”

(SEEU no 2000067-89.2021.8.11.0008 - 70.1).

Em 5.8.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Em detida análise dos autos, observa-se que a defesa alega que o reeducando sempre esteve no mesmo endereço e jamais se ocultou da aplicação da pena, pugnando, com base em tais fundamentos, pelo reconhecimento do período em que permaneceu em liberdade como tempo de pena cumprida, sob o argumento de suposta inércia estatal.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. Explico.

Os autos no 0002640-81.2014.8.11.0008 (Ação Penal – Sistema Apolo) foram sentenciados em 02/05/2018. Em seguida, o acusado irresignado, após tomar conhecimento da condenação por sua defesa, interpôs recurso de apelação em 08/05/2018.

Conforme se verifica, o feito foi remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 24/09/2018. Após o julgamento, no qual a Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente o recurso, o v. acórdão transitou em julgado em 11/02/2019 (SEEU – Seq. 1.5, pág. 68).

O aludido feito retornou para este juízo em 26/02/2019 (Sistema Apolo).

Com base no exposto, em 31/07/2029 este juízo determinou o devido cumprimento do r. acórdão (Sistema Apolo).

Não obstante, a defesa constituída, Dr. André Luiz de Campos, em 07/08/2019, obteve vista FÍSICA do aludido feito. Somente realizou a sua devolução em 04/08/2021, após duas intimações terem sido expedidas por este juízo, em 19/07/2021 e 23/07/2021 (Sistema Apolo).

Com a devolução dos autos pela defesa, o cartório da 3a Vara Criminal expediu a competente Guia de Execução Penal Definitiva em 06/08/2021 (SEEU – Seq. 1.2, pág. 5).

Quanto à ciência do condenado acerca da condenação e do v. acórdão proferido, é certo que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, conforme previsto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]

Logo, com base no exposto, o reeducando, por meio de sua defesa, que obteve vista dos autos em 07/08/2019, estava ciente de sua condenação transitada em julgado, com regime inicial fechado, porém jamais se apresentou para dar início ao cumprimento da pena.

Outrossim, sem razão, requer a d. defesa que o período entre o trânsito em julgado da condenação (11/02/2019) e a data da prisão (06/10/2024) seja computado como pena efetivamente cumprida pelo executado.

Ora, descabido o cômputo do período de restrição da liberdade, em que o reeducando permaneceu em liberdade, para fins de detração.

Conforme o artigo 42 do Código Penal, computa-se na pena privativa de liberdade apenas o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação em estabelecimento específico, não incluindo o período em que o condenado esteve em liberdade, mesmo que sob condições ou medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência pátria reforça que a data-base para progressão de regime é o dia da última prisão decorrente do trânsito em julgado, e não o período em que o réu esteve solto. [...]

No mais, quanto à alegação defensiva de que o reeducando sempre esteve no mesmo endereço e jamais se ocultou da aplicação da pena, cabe ressaltar que aos condenados incumbe o cumprimento dos deveres inscritos na Lei de Execução Penal. [...]

Assim, é inadmissível a redução da pena com base na alegada inércia estatal quando o próprio condenado, devidamente ciente da condenação definitiva, opta por permanecer inerte.

Ademais, tal conduta afronta o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que veda o aproveitamento da própria torpeza para a obtenção de benefício jurídico, visto que, conforme consta dos autos, tanto a defesa quanto o reeducando, cientes da sentença condenatória e do acórdão, quedaram-se inertes.

Diante disso, o indeferimento do pedido defensivo é medida necessária.

Ante o exposto, e em consonância com a cota ministerial, INDEFIRO o pleito defensivo de retificação da data-base da execução penal. [...]”
(Amanda Pereira Leite Dias - juiz de Direito - ID 315873875)

Pois bem.

Para o Juízo da Execução Penal,
“a data-base para progressão de regime é o dia da última prisão decorrente do trânsito em julgado, e não o período em que o réu esteve solto”
.

O agravante
registra condenação por
estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

- art. 217-A do CP -, praticado em 5.2.2014, com trânsito em julgado no dia
11.2.2019

(Primus
no 2640-81.2014.811.0008
).

Ocorre que JOSÉ DANTAS DA SILVA FILHO [agravante] permaneceu em liberdade durante o período
[11.2.2019 a 6.10.2024], a elidir as hipóteses de detração da pena [
“tempo de prisão provisória”
;
“prisão administrativa”
e
“internação”
], nos termos do art. 42 do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o argumento defensivo de que o apenado ‘sempre esteve no mesmo endereço e jamais se ocultou’ não tem o condão de converter período em liberdade em tempo de pena cumprida. Primeiro, porque o apenado, por meio de defensor constituído, tinha ciência da condenação transitada em julgado desde o ano de 2019, quando a defesa obteve vista física dos autos em 07/08/2019, devolvidos apenas dois anos depois, em 04/08/2021, após duas intimações; e, tão logo devolvidos, foi expedida a Guia de Execução Penal Definitiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 318709381).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“não houve imposição de medidas aptas a restringir efetivamente o direito de ir e vir do paciente no período em questão, motivo porque se faz inviável a detração pleiteada”
(AgRg no HC no 940155 RN 2024/0320048-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.10.2024).

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal rechaça a tese de detração [...] sem restrição efetiva da liberdade de ir e vir.”
(
AgExPe
no

1017379-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 1o.8.2025)

Assim sendo, mostra-se improcedente o reconhecimento do período em que o agravante esteve em liberdade como pena cumprida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025